Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. FATO TÍPICO, ILÍCITO E RÉU CULPÁVEL. DOLO DEMONSTRADO. MODALIDADE CULPOSA INCABÍVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO. PENA-BASE AUMENTADA. MAUS ANTECEDENTES. PENA INTERMEDIÁRIA AUMENTADA DE FORMA PROPORCIONAL. CONCORRÊNCIA DA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INCABÍVEIS.

1 Nulidade processual da busca pessoal e das demais provas afastadas. A busca pessoal, independente de mandado judicial, é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias reinantes do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever.

2 Os policiais descreveram de forma concreta e precisa as razões que geraram a abordagem, valendo-se de elementos objetivos de análise e observação, que apontavam para um juízo de probabilidade da prática de ato ilícito por parte do acusado.

3 Ficou demonstrado que o acusado apresentou nervosismo e comportamento evasivo, esquivo, e tentou furtar-se da observação e abordagem policial.

4 Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva imputados ao acusado da prática de receptação simples, a condenação é de rigor.

5 Comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do aparelho celular adquirido, em face de todas as circunstâncias do ajuste (preço vil, adquirido sem caixa, sem carregador, sem nota fiscal, bloqueado por senha ignorada, com foto da proprietária do aparelho na tela inicial), estando demonstrado o dolo do agente, não havendo que se falar em receptação culposa.

6 O fato de a vítima do furto do aparelho não ter registrado boletim de ocorrência policial não constitui óbice para a constatação do delito de receptação, pois o tipo do art. 180, “caput”, do CP, exige que o bem receptado seja produto de crime anterior, não sendo o registro de ocorrência fator constitutivo da natureza ilícita da origem do bem.

7 O fato deve ser capitulado para a figura da receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da ausência de provas acerca do exercício de atividade comercial por parte do réu.

8 Considerando a escala da pena prevista abstratamente no tipo penal do art. 180, caput, que varia de um a quatro anos de reclusão, aumentou-se a pena-base em cinco meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes (art. 59, caput, do CP).

9 Compensa-se parcialmente a agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, resultando-se em agravamento mais brando da pena intermediária.

10 Conquanto o tempo de prisão imposto seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, assim, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, §3o, do CP, não cabe aplicação do regime mais brando. Imposição do regime inicial semiaberto.

11 Incabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, por ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes (art. 44 e 77 do CP).

12 Apelo ministerial provido para reformar a sentença e condenar o apelado como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal, às penas definitivas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.